Tribunal: STJ
Processo: 1061407-83.2020.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2464629 - SP(2023/0347702-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA
ADVOGADOS
: MAURICIO MARQUES DOMINGUES - SP175513
SERGIO MIRISOLA SODA - SP257750
AGRAVADO
: SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA E LOJISTA DO
COMÉRCIO DE SÃO PAULO - SINDILOJAS-SP
ADVOGADOS
: JOSÉ EDUARDO FONTES MAYA FERREIRA - RJ100618
DANIEL ALCÂNTARA NASTRI CERVEIRA - SP200121
FRANCISCO DOS SANTOS DIAS BLOCH - SP196787
DANIELA SANGENITO CASTRO - RJ127851
EMENTA

DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO
NÃO RESIDENCIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
POR AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DE TESES RELEVANTES.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA PROVER O
RECURSO ESPECIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu
o recurso especial; a decisão de inadmissibilidade afastou violação do
§1,
art. 489,
IV, do CPC, apontou ausência de prequestionamento dos arts. 1, 3 e 5 da
com aplicação das Súmulas n. 282 do STF e n. 211 do STJ,
Lei n. 7.347/1985,
incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto aos arts. 23, I, da
e 317
Lei n. 8.245/1991
e 478 do CC, e não comprovação do dissídio nos termos do
§1o, do CPC.
art. 1.029,
2. A controvérsia diz respeito a ação coletiva que busca isenção ou redução do
aluguel mínimo, com confirmação de tutela de urgência e condenação ao
pagamento dos valores declarados inexigíveis.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos e fixou
honorários em 10% do valor da causa.
4. A Corte de origem reformou a sentença para reduzir em 50% o aluguel mínimo
no período indicado, reconheceu sucumbência recíproca e majorou honorários para
11%; nos embargos de declaração, acolheu os do sindicato para permitir cobrança
individual dos valores e rejeitou os do réu.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por violação do
§1, IV, do CPC; (ii) saber se a ação coletiva
art. 489,
é via inadequada diante dos arts. 1, 3 e 5 da
(iii) saber se é
Lei n. 7.347/1985;
possível isenção ou suspensão do aluguel à luz do
I, da
art. 23,
Lei n. 8.245/1991;
Documento eletrônico VDA54869762 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:55:46
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: ddcde734-3d37-49f0-b4d0-59f925110cf8

(iv) saber se se aplicam os arts. 317 e 478 do CC para revisão contratual
automática por pandemia; e (v) saber se há divergência jurisprudencial
demonstrada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Configurou-se ofensa ao
§1, IV, do CPC, pois o acórdão não enfrentou
art. 489,
argumentos capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada (presença ou
ausência de extrema vantagem para o sublocador de imóvel), impondo a anulação
do acórdão dos embargos de declaração e o retorno dos autos ao Tribunal de
origem para novo julgamento do recurso integrativo, prejudicadas as demais teses
recursais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial conhecido para prover o recurso especial.
Tese de julgamento: 1. Incide violação do
§1, IV, do CPC quando o
art. 489,
Tribunal de origem deixa de enfrentar argumentos relevantes capazes de infirmar a
conclusão adotada, impondo a anulação do acórdão dos embargos de declaração e
o retorno dos autos para novo julgamento.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 11, 489 §1 IV, 1.022 II; CC, art. 478.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Recurso especial n.
relator
2.168.417/RJ,
Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgados em
STJ, Recurso
16/12/2025;
especial n.
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
2.234.004/SP,
1/12/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso
03/03/2026 09/03/2026,
e lhe dar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54869762 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:55:46
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: ddcde734-3d37-49f0-b4d0-59f925110cf8

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2464629 - SP(2023/0347702-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA
ADVOGADOS
: MAURICIO MARQUES DOMINGUES - SP175513
SERGIO MIRISOLA SODA - SP257750
AGRAVADO
: SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA E LOJISTA DO
COMÉRCIO DE SÃO PAULO - SINDILOJAS-SP
ADVOGADOS
: JOSÉ EDUARDO FONTES MAYA FERREIRA - RJ100618
DANIEL ALCÂNTARA NASTRI CERVEIRA - SP200121
FRANCISCO DOS SANTOS DIAS BLOCH - SP196787
DANIELA SANGENITO CASTRO - RJ127851
EMENTA

DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO
NÃO RESIDENCIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
POR AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DE TESES RELEVANTES.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA PROVER O
RECURSO ESPECIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu
o recurso especial; a decisão de inadmissibilidade afastou violação do
§1,
art. 489,
IV, do CPC, apontou ausência de prequestionamento dos arts. 1, 3 e 5 da
com aplicação das Súmulas n. 282 do STF e n. 211 do STJ,
Lei n. 7.347/1985,
incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto aos arts. 23, I, da
e 317
Lei n. 8.245/1991
e 478 do CC, e não comprovação do dissídio nos termos do
§1o, do CPC.
art. 1.029,
2. A controvérsia diz respeito a ação coletiva que busca isenção ou redução do
aluguel mínimo, com confirmação de tutela de urgência e condenação ao
pagamento dos valores declarados inexigíveis.
Documento eletrônico VDA54499748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/02/2026 18:38:24
Código de Controle do Documento: 0bafa66f-f716-4e8b-82c7-024b3415ea6d

3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos e fixou
honorários em 10% do valor da causa.
4. A Corte de origem reformou a sentença para reduzir em 50% o aluguel mínimo
no período indicado, reconheceu sucumbência recíproca e majorou honorários para
11%; nos embargos de declaração, acolheu os do sindicato para permitir cobrança
individual dos valores e rejeitou os do réu.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por violação do
§1, IV, do CPC; (ii) saber se a ação coletiva
art. 489,
é via inadequada diante dos arts. 1, 3 e 5 da
(iii) saber se é
Lei n. 7.347/1985;
possível isenção ou suspensão do aluguel à luz do
I, da
art. 23,
Lei n. 8.245/1991;
(iv) saber se se aplicam os arts. 317 e 478 do CC para revisão contratual
automática por pandemia; e (v) saber se há divergência jurisprudencial
demonstrada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Configurou-se ofensa ao
§1, IV, do CPC, pois o acórdão não enfrentou
art. 489,
argumentos capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada (presença ou
ausência de extrema vantagem para o sublocador de imóvel), impondo a anulação
do acórdão dos embargos de declaração e o retorno dos autos ao Tribunal de
origem para novo julgamento do recurso integrativo, prejudicadas as demais teses
recursais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial conhecido para prover o recurso especial.
Tese de julgamento: 1. Incide violação do
§1, IV, do CPC quando o
art. 489,
Tribunal de origem deixa de enfrentar argumentos relevantes capazes de infirmar a
conclusão adotada, impondo a anulação do acórdão dos embargos de declaração e
o retorno dos autos para novo julgamento.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 11, 489 §1 IV, 1.022 II; CC, art. 478.
Documento eletrônico VDA54499748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/02/2026 18:38:24
Código de Controle do Documento: 0bafa66f-f716-4e8b-82c7-024b3415ea6d

Jurisprudência relevante citada: STJ, Recurso especial n.
relator
2.168.417/RJ,
Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgados em
STJ, Recurso
16/12/2025;
especial n.
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
2.234.004/SP,
1/12/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por CARREFOUR
COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. contra a decisão que inadmitiu o recurso
especial por afastamento de violação do
§1o, IV, do Código de Processo
art. 489,
Civil, por ausência de prequestionamento dos arts. 1o, 3o e 5o, da Lei n. 7.347/1985,
com aplicação da Súmula n. 282 do STF e da Súmula n. 211 do STJ, por não
demonstração de vulneração dos arts. 23, I, da
e 317 e 478 do
Lei n. 8.245/1991
Código Civil, por incidência da Súmula n. 7 do STJ, e por não comprovação do
dissídio jurisprudencial nos moldes do
§1o, do Código de Processo Civil
art. 1.029,
(fls. 846-850).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 883-894.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, a e c,
art. 105,
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo em apelação nos autos de ação coletiva.
O julgado foi assim ementado (fl. 652):
“LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL Ação coletiva Sindicato busca a revisão
de contratos de locação de espaços comerciais em shopping center Pretensão
voltada à isenção ou redução dos valores devidos a título de aluguel mínimo para o
período de 22.3.2020 a 10.6.2020 Improcedência decretada Reforma Necessidade -
Período abrangido pela de quarentena instituída pelo Governo do Estado de São
Paulo, com a suspensão do atendimento presencial ao público em “shopping
centers” Incontroverso que o shopping permaneceu fechado Evidente alteração na
base dos negócios - Réu que, extrajudicialmente, já concedeu desconto de 50%
Documento eletrônico VDA54499748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/02/2026 18:38:24
Código de Controle do Documento: 0bafa66f-f716-4e8b-82c7-024b3415ea6d

sobre o valor de “aluguel mínimo” a alguns lojistas Autorizada revisão contratual
para que os lojistas representados pelo autor e que foram impedidos de exercer suas
atividades, inclusive por delivery, durante o período de 22.3.2020 a 10.6.2020,
sejam beneficiados com a redução do valor do “aluguel mínimo” em 50%,
confirmando-se a medida liminar deferida Sentença reformada Recurso do autor
provido, em parte, prejudicado o recurso do réu.”
Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
688):
EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS PELO SINDICATO AUTOR
Acolhimento para sanar vícios de omissão acerca do pedido de condenação do réu
“ao pagamento dos valores declarados inexigíveis, de maneira que os lojistas
possam, individualmente, cobrar as quantias eventualmente pagas à locadora
durante o trâmite deste feito, em sede de cumprimento de sentença” e obscuridade
acerca dos honorários advocatícios arbitrados EMBARGOS DECLARATÓRIOS
OPOSTOS PELO LOCADOR Rejeição Não verificados os vícios apontados.
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 489, §1o, IV, do Código de Processo Civil, porque o acórdão não
enfrentou pontos essenciais para o deslinde, notadamente: a diversidade de
impactos setoriais entre lojistas, a atuação negocial individual do sublocador, a
inexistência de alteração da base objetiva do contrato e a onerosidade também
suportada pela sublocadora;
b) 1o, 3o e 5o, da
já que a via coletiva seria inadequada
Lei n. 7.347/1985,
para tutelar interesses individuais heterogêneos dos lojistas, ausente interesse
transindividual;
c) 23, I, da
pois a obrigação do locatário de pagar
Lei n. 8.245/1991,
aluguel contratado não comportaria
judicial sem previsão legal,
isenção/suspensão
uma vez que os imóveis permaneceram disponíveis e na posse dos lojistas;
d) 317 e 478, do Código Civil, porquanto não se configurou automática
revisão por pandemia, exigindo-se análise concreta de desproporção manifesta da
prestação e de excessiva onerosidade com extrema vantagem, o que teria sido
desconsiderado;
Documento eletrônico VDA54499748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/02/2026 18:38:24
Código de Controle do Documento: 0bafa66f-f716-4e8b-82c7-024b3415ea6d

e) e, por fim, sustenta dissídio jurisprudencial sobre a aplicação dos arts.
317 e 478 do Código Civil, uma vez que a revisão contratual por efeitos da
pandemia não se daria de forma automática.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que a suspensão do
atendimento presencial em shopping center por ato estatal ensejou automática
redução linear de 50% do aluguel mínimo para lojistas representados, divergiu do
entendimento de que a revisão contratual em razão da pandemia não constitui
decorrência lógica ou automática, devendo considerar a natureza do contrato e a
conduta das partes (fls. 759-761).
Requer o provimento do recurso para que se reforme o acórdão,
afastando a redução linear dos alugueres e julgando improcedentes os pedidos
autorais; requer ainda o provimento do recurso para que se inverta a sucumbência,
com arbitramento de honorários em favor da recorrente (fls. 761-762).
Contrarrazões às fls. 810-825.
É o relatório.
VOTO

I - Contextualização
A controvérsia diz respeito a ação coletiva em que a parte autora
pleiteou isenção do pagamento do aluguel mínimo entre 22.3.2020 e 10.6.2020 ou,
subsidiariamente, sua redução percentual, com confirmação da tutela de urgência
deferida no agravo de instrumento e condenação do réu ao pagamento dos valores
declarados inexigíveis em favor dos lojistas beneficiados, individualmente.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos,
condenou a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% do valor da causa (fls. 550-554).
Documento eletrônico VDA54499748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/02/2026 18:38:24
Código de Controle do Documento: 0bafa66f-f716-4e8b-82c7-024b3415ea6d

A Corte de origem reformou a sentença para autorizar a revisão
contratual, fixando redução de 50% do aluguel mínimo devido no período de
22.3.2020 a 10.6.2020, confirmando a liminar anteriormente concedida;
reconheceu sucumbência recíproca, com despesas e honorários na proporção de 1/3
para o autor e
para o réu, majorando para 11% o percentual estabelecido em
2/3
sentença, e, nos embargos de declaração, sanou omissão para permitir cobrança
individual em cumprimento de sentença dos valores pagos no período, mantendo a
rejeição dos embargos opostos pelo réu (fls. 652 e 688).
Na petição de fl. 900 há pedido de exclusão cadastral do nome do
advogado JOSÉ EDUARDO FONTES MAYA FERREIRA, por não representar os
interesses de qualquer das partes. Em que pese tenha sido protocolizada por
causídica sem procuração, fica, desde já, deferido o pedido, uma vez que o
advogado em questão, de fato, não representa nenhuma das partes dos autos.
No mais, o recurso merece prosperar.
II – Arts. 489, §1o, IV do CPC e 478 do CC
Compulsando os autos, nota-se que, desde a contestação, a parte ora
agravante sustenta que, dentre os requisitos para configuração da hipótese
autorizadora da revisão judicial do contrato, conforme o
do Código Civil,
art. 478
deve haver não só a excessiva onerosidade para uma das partes, mas, também, a
extrema vantagem para a outra.
Com efeito, o dispositivo da lei civil prevê nesse sentido:
Art. 478. Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de
uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a
, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o
outra
devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que a decretar
retroagirão à data da citação. (destaquei)
A jurisprudência desta Corte anda no mesmo sentido, como se vê:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
JULGAMENTO
CITRA
PETITA.
TESE
NÃO
Documento eletrônico VDA54499748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/02/2026 18:38:24
Código de Controle do Documento: 0bafa66f-f716-4e8b-82c7-024b3415ea6d

PREQUESTIONADA.

PREQUESTIONAMENTO

SÚMULA
211/STJ.
IMPLÍCITO. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO.
PANDEMIA DA COVID-19. ONEROSIDADE EXCESSIVA ATESTADA.
REVISÃO. SÚMULAS 5 E
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
7/STJ.
[...]
5. A pandemia de COVID-19, por si só, não constitui justificativa para a
revisão de contratos, não podendo, assim, ser concebida como uma condição
suficiente e abstrata para a modificação dos termos originariamente pactuados,
por depender, sempre, do exame da relação contratual estabelecida entre as
partes, sendo imprescindível que a pandemia tenha interferido de forma
substancial e prejudicial na relação negocial e que estejam presentes os demais
requisitos dos arts. 317 ou 478 do CC/2002.
[...]
7. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
AREsp n. 2.370.030/SP,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
destaquei.)
7/10/2024,
9/10/2024,
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PRORROGAÇÃO DO VENCIMENTO DE PARCELAS DE CONTRATO DE
MÚTUO PARA FOMENTO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. SUSPENSÃO
DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL E COLETIVO DE
PASSAGEIROS. MEDIDA DETERMINADA POR ENTES FEDERATIVOS
PARA CONTER O AVANÇO DO CORONAVÍRUS. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSENTE. CONTRATO DE CAPITAL DE
GIRO. INAPLICABILIDADE DO CDC. PRECEDENTES. CONTRATOS
PARITÁRIOS. REGRA GERAL. PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA.
POSSIBILIDADE DE REVISÃO. HIPÓTESES EXCEPCIONAIS. PREVISÃO DO
DO CÓDIGO CIVIL. TEORIA DA IMPREVISÃO.
DO
ART. 317
ART. 478
CÓDIGO CIVIL. TEORIA DA ONEROSIDADE EXCESSIVA. PANDEMIA DA
COVID-19 QUE CONFIGURA, EM TESE, EVENTO IMPREVISÍVEL E
EXTRAORDINÁRIO APTO A POSSIBILITAR A REVISÃO DO CONTRATO,
DESDE QUE PREENCHIDOS OS DEMAIS REQUISITOS LEGAIS. HIPÓTESE
DOS AUTOS.
[...]
7. Do mesmo modo, a interpretação sistêmica e teleológica dos arts. 478,
479 e 480 pode conduzir à revisão judicial do pactuado, não se limitando à
resolução contratual. A Teoria da Onerosidade Excessiva (art. 478 do CC), de
origem italiana, pressupõe (I) contratos de execução continuada ou diferida;
(II) superveniência de acontecimento extraordinário e imprevisível; (III) que
acarrete prestação excessivamente onerosa para uma das partes; (IV) extrema
vantagem para a outra; e (V) inimputabilidade da excessiva onerosidade da
prestação ao lesado. Possibilidade de flexibilização da "extrema vantagem".
[...]
12. Recurso especial conhecido e desprovido.
Documento eletrônico VDA54499748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/02/2026 18:38:24
Código de Controle do Documento: 0bafa66f-f716-4e8b-82c7-024b3415ea6d

(
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp n. 2.070.354/SP,
julgado em
DJe de
destaquei.)
20/6/2023,
26/6/2023,
A sentença de primeiro grau reconheceu a ausência desse requisito, ao
dispor:
...a pandemia não tornou a prestação excessivamente onerosa para a parte
autora "com extrema vantagem para a outra", não se subsumindo ao quanto disposto
no
do CC, não se autorizando a revisão contratual.
art. 478
É que “entre a constituição do vínculo contratual e o vencimento da obrigação
deve sobrevir extraordinária mudança nas condições econômicas do contratante1”, o
que no caso não se comprovou.
Ademais, visa o dispositivo a evitar o enriquecimento sem causa de uma das
partes - a "extrema vantagem" que decorreria do acontecimento extraordinário e
imprevisível - enriquecimento este de que aqui não se cogita. (fl. 533)
A parte agravante, por sua vez, repetiu o argumento em sede de
contrarrazões de apelação (fls. 603-620).
O tribunal estadual, entretanto, não decidiu sobre a matéria, restando
silente o acórdão de fls. 651-669 sobre o tema.
Mesmo instada a corte de origem a se pronunciar através dos embargos
de declaração da parte ora agravante, com prequestionamento explícito (fls. 699-
704), permaneceu a omissão (fls. 720-730).
Em suas razões de recurso especial, o agravante sustenta, a título de
violação ao
§1o, IV do CPC, que:
art. 489,
...a pandemia não impôs excessiva onerosidade apenas aos sublocatários, mas
também à própria sublocadora. Ao cumprir as determinações do Poder Público
voltadas ao combate da pandemia, o CCI sofreu drástica redução das suas receitas e,
de outra banda, manteve integralmente suas obrigações perante os locatários, que
mantiveram posse e disposição das áreas locadas. (fl. 742)
Essa argumentação não foi expressamente enfrentada pelo tribunal de
origem, embora devidamente suscitada e prequestionada. Por se tratar de
fundamento suficiente para, em tese, infirmar a conclusão do acórdão -
principalmente porque a parte agravante é sublocadora dos imóveis e, em tese,
também sofreu os efeitos da pandemia -, merece provimento o especial para que a
matéria seja esclarecida.
Documento eletrônico VDA54499748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/02/2026 18:38:24
Código de Controle do Documento: 0bafa66f-f716-4e8b-82c7-024b3415ea6d

Nesse sentido:
TRIBUTÁRIO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 7 DO STJ, QUANTO À ALEGADA
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 11, 489, § 1o, IV, E 1.022, II, DO CPC. VIOLAÇÃO A
ESSES
DISPOSITIVOS
LEGAIS
CONFIGURADA.
ANULAÇÃO
DO
ACÓRDÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS
AUTOS PARA ANÁLISE DAS QUESTÕES SUSCITADAS NO RECURSO DE
NATUREZA INTEGRATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E
PROVIDO.
[...]
2. A jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de que resta configurada
a nulidade do acórdão dos embargos de declaração, por violação aos arts. 11,
489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC, quando o Tribunal de origem não se
manifesta sobre argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese,
infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Isso porque, nos termos do art. 11
do CPC, devem ser "fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade".
De acordo, ainda, com o
§ 1o, IV, do CPC, "não se considera
art. 489,
fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou
acórdão, que: (...) IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador". E a
teor do
II, do CPC, cabem embargos de declaração para suprir
art. 1.022,
omissão de ponto sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal, de ofício
ou a requerimento.
[...]
4. Recurso especial conhecido e provido, a fim de anular o acórdão dos
embargos de declaração e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem
para novo julgamento do recurso de natureza integrativa, declarando os pontos
suscitados como omissos.
(
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma,
REsp n. 2.168.417/RJ,
julgado em
DJEN de
destaquei.)
16/12/2025,
22/12/2025,
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR. REAJUSTE ANUAL DE BENEFÍCIOS. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
ACÓRDÃO
ANULADO.
RECURSO
PROVIDO.
1. O acórdão recorrido deixou de enfrentar as questões essenciais à
solução da controvérsia, limitando-se a conclusões genéricas e abstratas, o que
caracteriza violação ao
§ 1o, IV, do Código de Processo Civil.
art. 489,
2. A ausência de análise concreta das teses fático-jurídicas impede o
exame originário pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de
instância, sendo imprescindível o retorno dos autos ao Tribunal de origem para
novo julgamento.
[...]
Documento eletrônico VDA54499748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/02/2026 18:38:24
Código de Controle do Documento: 0bafa66f-f716-4e8b-82c7-024b3415ea6d

4. Recurso especial provido, para anular o acórdão e determinar o retorno dos
autos ao Tribunal de origem para novo julgamento dos embargos de declaração,
com enfrentamento das questões essenciais à solução da controvérsia.
(
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado
REsp n. 2.234.004/SP,
em
DJEN de
)
1/12/2025,
9/12/2025.
Nessas condições, configurada a ofensa ao
§ 1o, IV do Código
art. 489,
de Processo Civil, deverá o tribunal de origem julgar novamente os embargos de
declaração opostos na origem, prejudicadas as demais teses recursais.

III - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo e dou provimento ao recurso
especial a fim de anular o acórdão dos embargos de declaração e determinar o
retorno dos autos ao Tribunal de origem para novo julgamento do recurso de
natureza integrativa, declarando o ponto suscitado como omisso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54499748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/02/2026 18:38:24
Código de Controle do Documento: 0bafa66f-f716-4e8b-82c7-024b3415ea6d

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.464.629 / SP
Número Registro: 2023/0347702-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10614078320208260100
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA
ADVOGADOS : MAURICIO MARQUES DOMINGUES - SP175513
SERGIO MIRISOLA SODA - SP257750
AGRAVADO
: SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA E LOJISTA DO
COMÉRCIO DE SÃO PAULO - SINDILOJAS-SP
ADVOGADOS : JOSÉ EDUARDO FONTES MAYA FERREIRA - RJ100618
DANIEL ALCÂNTARA NASTRI CERVEIRA - SP200121
FRANCISCO DOS SANTOS DIAS BLOCH - SP196787
DANIELA SANGENITO CASTRO - RJ127851
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
03/03/2026
09/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54844907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:57:34
Código de Controle do Documento: 389b897e-d441-4aa7-b444-c27a6526381d

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54844907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:57:34
Código de Controle do Documento: 389b897e-d441-4aa7-b444-c27a6526381d